Tribunal: TJMT
Processo: 1003802-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003802-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (AGRAVADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA QUE RECAIU SOBRE 30% DE VERBA DA NATUREZA SALARIAL/ALIMENTAR DO DEVEDOR.
PLEITO PARA PENHORA INTEGRAL DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
Precedentes.”
(AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

2. “É possível a constrição de apenas 30% da sua remuneração, o que não implicará em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada ao sustento da devedora e de sua família.” (TJ-MT 10138387820218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

3. No caso concreto não é possível a constrição da totalidade dos valores da conta corrente do agravado, porquanto tal medida se foge aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, uma vez se admitida, por certo, não garantirá a subsistência digna do devedor (agravado) e de sua família.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução de título Extrajudicial n. 024446-17.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
VINICIUS KENJI TANAKA
, acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio da contas do agravado, mantendo o bloqueio parcial de 30%.

A parte agravante narra que “ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em face do Agravado, lastreada na Cédula de Crédito Bancário no 6914-1, visando o recebimento do seu crédito no montante inicial de
R$ 3.084,04 (três mil, oitenta e quatro reais e quatro centavos)
, atualizado até 26/03/2018.” (Id. 120233984, pág. 3).

Esclarece que foi efetivada pesquisa por meio do sistema SISBAJUD e houve a constrição do montante integral executado, todavia o agravado peticionou nos autos afirmando que os valores seriam impenhoráveis, porquanto oriundos de honorários advocatícios e teve o seu pedido parcialmente atendido, razão pela qual a recorrente interpõe este recurso de agravo de instrumento.

Defende que a decisão deve ser reformada, porquanto não restou comprovado que os valores constritos seriam de fato relativos a honorários advocatícios.

Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, mormente ante a não comprovação de que os valores são oriundos de honorários advocatícios.

Forte nessas razões requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a penhorabilidade da decisão dos valores inicialmente constritos. No mérito, o provimento deste agravo, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Liminar indeferida (Id. 120745450).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 122696975).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Não obstante os argumentos tecidos nas razões recursais fato é que não há nos autos elementos que permitam concluir que não se trata de valores referentes a honorários advocatícios. Ademais, o agravado exerce a atividade de advogado, razão pela qual é de se presumir que receba os seus honorários por meio de conta corrente.

Outrossim, não verifico o perigo de demora, pois a decisão agravada manteve a penhorabilidade de 30% do valor depositado na conta do agravado.

De mais a mais, deve ser preservado percentual capaz de manter a dignidade do agravado e de sua família.

Nesse sentido, a recente jurisprudência Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de
até
30% (trinta por cento) de valores em conta com natureza salarial/alimentar, desde que não implique onerosidade excessiva ao devedor, havendo, assim, uma mitigação à regra da impenhorabilidade de verba salarial, consoante se depreende do recente julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de ação de execução.

2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
Precedentes.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
29/11/2021
, DJe 01/12/2021).

Esse também é o entendimento desta E. Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PENHORA QUE RECAIU SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DA VERBA SALARIAL – PERCENTUAL QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO E HONRA O DEVER MORAL E JURÍDICO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. “
A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”
(STJ – Primeira Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021). 2.
É possível a constrição de apenas 30% da sua remuneração, o que não implicará em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada ao sustento da devedora e de sua família
. (TJ-MT 10138387820218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021) (Destaquei)

Dessa forma, tenho que não é possível a constrição da totalidade dos valores da conta corrente do agravado, porquanto tal medida foge aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, uma vez se admitida, por certo, não garantirá a subsistência digna do devedor (agravado) e de sua família.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022